Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600717-56.2020.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS JULGADAS COMO NÃO
PRESTADAS. NÃO APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DE
PROCURAÇÃO. CANDIDATA ADVOGADA. ATUAÇÃO EM CAUSA
PRÓPRIA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO INSTRUMENTO
DE MANDATO. AFASTAMENTO DO JULGAMENTO COMO NÃO
PRESTADAS AS CONTAS. MÉRITO. DOAÇÕES DE SERVIÇOS
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. PRESENÇA DOS TERMOS DE
DOAÇÃO DOS SERVIÇOS PESSOALMENTE PRESTADOS PELOS
DOADORES, CUJO TEOR É RELACIONADO A ATIVIDADES DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CESSÃO DE
USO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO DE USO
E DA COMPROVAÇÃO DE QUE O DOADOR É PROPRIETÁRIO
DO BEM. CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. INSUFICIÊNCIA, CONTUDO, PARA, POR SI SÓ,
LEVAR À REPROVAÇÃO DAS CONTAS. DOAÇÃO POR PESSOA
DESEMPREGADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE À MINGUA
DE OUTROS ELEMENTOS. CONTRATAÇÃO DE DESPESA
JUNTO A FORNECEDOR COM GRAU DE PARENTESTO.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE POR SI SÓ. DIVERGÊNCIAS
ENTRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E AS INFORMAÇÕES
DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONSTATAÇÃO DE
E Q U Í V O C O S N A E M I S S Ã O D O S C H E Q U E S E N A
ESCRITURAÇÃO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE
OMISSÃO DE DESPESAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO
Num. 42730268 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2021 13:23:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101913235010900000041706344
Número do documento: 21101913235010900000041706344

DAS CONTAS COM RESSALVAS. RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
1. Sendo a recorrente advogada, regulamente inscrita no órgão de
classe, e atuando em causa própria, evidente a desnecessidade de
juntada de instrumento de mandato. Irregularidade afastada.
2. Ausente sequer indício de que os serviços diretamente
relacionados à divulgação da campanha não tenham sido
pessoalmente prestados pelas respectivas doadoras e juntados os
respectivos termos, não há razão para concluir pela ocorrência de
omissão de movimentação financeira.
3. Não juntado documento comprobatória da alegada doação
estimável genericamente descrita como “Despesas com
pessoal/DOAÇÃO VEICULO”, prevalece o apontamento do Relatório
de Diligência no sentido da configuração de recurso de origem não
identificada. Expressa econômica da irregularidade, todavia,
insuficiente para levar à reprovação das contas.
4. “A doação direta realizada por pessoa física inscrita como
desempregada no Cadastro Geral de Empregados e D

Inteiro teor:
27/10/2021
Número: 0600717-56.2020.6.16.0050
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 31/05/2021
Processo referência: 0600717-56.2020.6.16.0050
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600717-
56.2020.6.16.0050 que julgou não prestadas as contas apresentadas por Rubia Fabiana Baja, nos
termos do art. 74, IV, da Res. TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Rubia Fabiana Baja, que concorreu ao cargo de
Vereador, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município de Araucária/PR,
julgadas não prestadas, tendo em vista que, após ser regularmente intimada a respeito do parecer
da Justiça Eleitoral, a prestadora permaneceu inadimplente quanto à apresentação de documentos
considerados essenciais à análise das contas, pela legislação, atos normativos, e também pela
jurisprudência - nos termos do art. 69, §§ 1º e 3º, o prestador omitiu-se quanto à juntada da
procuração, documento considerado obrigatório pela Resolução TSE n.º 23.607/19 (art. 45, §5º c/c
art. 53).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 RUBIA FABIANA BAJA VEREADOR
(RECORRENTE)
RUBIA FABIANA BAJA (ADVOGADO)
RUBIA FABIANA BAJA (RECORRENTE)
RUBIA FABIANA BAJA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42730
268
19/10/2021 13:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.809

RECURSO ELEITORAL 0600717-56.2020.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 RUBIA FABIANA BAJA VEREADOR
ADVOGADO: RUBIA FABIANA BAJA - OAB/PR0026989
RECORRENTE: RUBIA FABIANA BAJA
ADVOGADO: RUBIA FABIANA BAJA - OAB/PR0026989
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS JULGADAS COMO NÃO
PRESTADAS. NÃO APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DE
PROCURAÇÃO. CANDIDATA ADVOGADA. ATUAÇÃO EM CAUSA
PRÓPRIA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO INSTRUMENTO
DE MANDATO. AFASTAMENTO DO JULGAMENTO COMO NÃO
PRESTADAS AS CONTAS. MÉRITO. DOAÇÕES DE SERVIÇOS
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. PRESENÇA DOS TERMOS DE
DOAÇÃO DOS SERVIÇOS PESSOALMENTE PRESTADOS PELOS
DOADORES, CUJO TEOR É RELACIONADO A ATIVIDADES DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CESSÃO DE
USO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO DE USO
E DA COMPROVAÇÃO DE QUE O DOADOR É PROPRIETÁRIO
DO BEM. CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. INSUFICIÊNCIA, CONTUDO, PARA, POR SI SÓ,
LEVAR À REPROVAÇÃO DAS CONTAS. DOAÇÃO POR PESSOA
DESEMPREGADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE À MINGUA
DE OUTROS ELEMENTOS. CONTRATAÇÃO DE DESPESA
JUNTO A FORNECEDOR COM GRAU DE PARENTESTO.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE POR SI SÓ. DIVERGÊNCIAS
ENTRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E AS INFORMAÇÕES
DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONSTATAÇÃO DE
E Q U Í V O C O S N A E M I S S Ã O D O S C H E Q U E S E N A
ESCRITURAÇÃO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE
OMISSÃO DE DESPESAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO
Num. 42730268 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2021 13:23:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101913235010900000041706344
Número do documento: 21101913235010900000041706344

DAS CONTAS COM RESSALVAS. RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
1. Sendo a recorrente advogada, regulamente inscrita no órgão de
classe, e atuando em causa própria, evidente a desnecessidade de
juntada de instrumento de mandato. Irregularidade afastada.
2. Ausente sequer indício de que os serviços diretamente
relacionados à divulgação da campanha não tenham sido
pessoalmente prestados pelas respectivas doadoras e juntados os
respectivos termos, não há razão para concluir pela ocorrência de
omissão de movimentação financeira.
3. Não juntado documento comprobatória da alegada doação
estimável genericamente descrita como “Despesas com
pessoal/DOAÇÃO VEICULO”, prevalece o apontamento do Relatório
de Diligência no sentido da configuração de recurso de origem não
identificada. Expressa econômica da irregularidade, todavia,
insuficiente para levar à reprovação das contas.
4. “A doação direta realizada por pessoa física inscrita como
desempregada no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
- CAGED há mais de 120 dias não indica, a priori e sem outros
elementos mínimos de prova, a falta de capacidade econômica para
doação de campanha, merecendo apuração na seara apropriada”.
( T R E / P R - P R E S T A C A O D E C O N T A S n 0 6 0 3 0 4 8 -
35.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56220 de 17/08/2020, Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 20/08/2020).
5. “A mera relação de parentesco entre o fornecedor e o candidato, à
míngua de outros elementos aptos a demonstrar a incorreção da
despesa não é suficiente para desencadear ressalva nas contas,
mormente porque as normas que regem a captação e gastos de
recursos financeiros em campanha não trazem vedação fundada em
vínculos genéticos ou por afinidade” (TRE/PR - PRESTACAO DE
CONTAS n 0603084-77.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54421 de
06/12/2018, Relator JEAN CARLO LEECK, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 07/12/2018).
6. Os equívocos na emissão dos cheques para pagamento de
fornecedor e para o pagamento de honorários contábeis não são
bastantes para a desaprovação das contas, uma vez que, de um
lado, nota fiscal juntada aos autos no valor dos serviços prestados
pelo fornecedor e, de outro, o contrato firmado com escritórios de
contabilidade dão confiabilidade a essas despesas.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para o fim de aprovar,
com ressalvas, as contas da recorrente.
Num. 42730268 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2021 13:23:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101913235010900000041706344
Número do documento: 21101913235010900000041706344

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/10/2021
RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por RUBIA FABIANA BAJA, candidata ao cargo de vereador no município de
Araucária/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária/PR
(ID 35756516), pela qual suas contas foram julgadas como não prestadas ante a não
apresentação de instrumento de procuração.
Em suas razões recursais (ID 35756816), sustenta a recorrente que: a) deixou de
apresentar o instrumento de procuração, uma vez que atua em causa própria, conforme
demonstra cópia do seu documento profissional; b) a respeito de possíveis recursos de origem
não identificada, trata-se de doação voluntária do próprio serviço dos doadores para atividades
de campanha, não havendo se falar, portanto, em ausência de capacidade econômica, por não
envolver recursos financeiros; c) acerca da capacidade financeira do doador Arnoldo Senegaglia,
a recorrente não dispõe de meios a acessar dados financeiros, sendo muito mais viável ao Juízo,
através dos meios disponíveis à Justiça, obter os documentos que comprovem sua capacidade
financeira; d) sobre a realização de despesa perante fornecedor com parentesco, não houve
desvio de finalidade ou nepotismo, já que os serviços foram efetivamente prestados e pagos,
conforme demonstram as cópias do cheque e da respectiva nota fiscal; e) já acerca das supostas
divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
registrada nos extratos eletrônicos, a despesa contraída junto a “Anderson de Franca
Comunicação Visual ME”, o cheque foi emitido nominalmente em nome do fornecedor, o qual
pode ter repassado o cheque para outrem; f) sobre as despesas com contabilidade, ambos os
prestadores atuaram em regime de parceria, com rateamento de valores e por tal razão um único
cheque quitou as duas empresas; g) as impropriedades apontadas na decisão não ensejam por
si só a reprovação das contas; e h) os documentos solicitados não se encontravam em posse da
recorrente, por isso a sua apresentação fora do prazo estipulado.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam aprovadas as contas
da recorrente. Também requer seja consultado o IR do doador Arnoldo Senegaglia, a fim de
comprovar sua capacidade financeira.
Nesta instância, Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, tendo em vista que o instrumento de
procuração segue ausente na presente prestação de contas (ID 37178716).
É o relatório.

Num. 42730268 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2021 13:23:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101913235010900000041706344
Número do documento: 21101913235010900000041706344

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RUBIA FABIANA BAJA, candidata ao
cargo de vereador nas eleições de 2020, em Araucária, em face da sentença pela qual foram
julgadas não prestadas as suas contas de campanha, em virtude da ausência de instrumento de
procuração.
Inicialmente, observo que, embora tenha sido constatada suposta irregularidade de
representação processual, o juízo sentenciante deixou de adotar a providência prevista nos §§ 8º
e 9º da Resolução-TSE nº 23.607/2019, os quais assim dispõem:
Art. 98 (...)
(...)
§ 8º Na hipótese de não haver advogado regularmente constituído nos autos, o candidato
e/ou partido político, bem como o presidente, o tesoureiro e seus substitutos, devem ser
citados pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias, constituam advogado, sob pena de
serem as contas julgadas não prestadas.
§ 9º A citação a que se refere o § 8º deste artigo deve ser realizada:
I - quando dirigida a candidato, partido político ou coligação, por mensagem instantânea, e,
frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por correspondência e pelos demais meios
previstos no Código de Processo Civil;
II - quando se dirigir a pessoa diversa das indicadas nos incisos anteriores, no endereço
físico indicado pelo autor, nos termos do art. 319 do Código de Processo Civil.
§ 10. Para os fins do disposto no § 9º deste artigo, serão utilizados os dados de localização
informados no Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) e do Demonstrativo de
Regularidade dos Atos Partidários (DRAP).

Com efeito, consultando-se o PJE de primeiro grau, denota-se que a candidata ora
recorrente não foi pessoalmente citada a sanar a suposta irregularidade de representação
processual, mas meramente “intimada”, pelo Diário da Justiça Eletrônico, a respeito do Relatório
de Diligências. E mais: sem qualquer a advertência quanto à possibilidade de julgamento das
contas como não prestadas em caso de não atendimento.
Isso poderia, em tese, gerar a nulidade da sentença. Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018.
PRELIMINAR. Nulidade da citação. De ofício.
Inobservância da citação regular do candidato. Propósito de evitar futuras nulidades, com
base na ampla defesa, contraditório e no devido processo legal. Invalidade da citação.
Conversão do julgamento do feito em diligência para ser realizada a intimação do
Num. 42730268 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2021 13:23:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101913235010900000041706344
Número do documento: 21101913235010900000041706344

interessado, por meio de via postal, com carta com aviso de recebimento e de mão própria e
registrada, no endereço fornecido no requerimento de registro de candidatura, para, em três
dias, apresentar suas contas de campanha, nos termos da legislação de regência, tendo em
vista a sua omissão quanto à obrigação legal em prestá-las. Deverá constar da intimação ser
indispensável a constituição de advogado em processos de prestação de contas, com base
no art. 48, § 7º, da Resolução TSE 23.553/2017, sob pena de serem julgadas como não
prestadas. Na hipótese de atuar em causa própria deverá comprovar adequadamente. Sejam
observadas as demais providências de praxe adotadas pela Secretaria.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS n 060554251, ACÓRDÃO de 29/04/2019, Relator
ANTÔNIO AUGUSTO MESQUITA FONTE BOA, Relator(a) designado(a) CLÁUDIA
APARECIDA COIMBRA ALVES-, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG,
Data 15/05/2019)

Não obstante, nos termos do art. 488 do Código de Processo Civil, é possível deixar
de pronunciar a nulidade em questão, considerando que a decisão de mérito será favorável à
recorrente, conforme passa-se a demonstrar.
Alega a recorrente que deixou de apresentar o instrumento de procuração porque,
na condição de advogada, está atuando em causa própria.
O art. 106 do Código de Processo Civil assim estabelece:
Art. 106. Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado:
I - declarar, na petição inicial ou na contestação, o endereço, seu número de inscrição na
Ordem dos Advogados do Brasil e o nome da sociedade de advogados da qual participa,
para o recebimento de intimações;
II - comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço.
§ 1º Se o advogado descumprir o disposto no inciso I, o juiz ordenará que se supra a
omissão, no prazo de 5 (cinco) dias, antes de determinar a citação do réu, sob pena de
indeferimento da petição.
§ 2º Se o advogado infringir o previsto no inciso II, serão consideradas válidas as intimações
enviadas por carta registrada ou meio eletrônico ao endereço constante dos autos.

No caso, é possível interpretar que a declaração em questão está implicitamente
contida na ficha de qualificação da candidata (ID 35753266), na qual é expressamente informado
que a ora recorrente é a advogada responsável pela presente prestação de contas, apesar de
não ter sido informado, naquela oportunidade, o seu número de inscrição na Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB).
Conquanto não se localize nos autos qualquer documento comprovando a inscrição
profissional da recorrente, em simples consulta ao sítio eletrônico da Ordem dos Advogados do
Brasil – Seção do Paraná, denota-se que está inscrita sob o número 26.989 e encontra-se em
situação ativa naquele órgão de classe.
Num. 42730268 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2021 13:23:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101913235010900000041706344
Número do documento: 21101913235010900000041706344

Acrescente-se, ainda, que em recentes julgamentos, esta Corte consignou que “a
despeito do instrumento de mandato ser peça obrigatória, nos termos do artigo 53, II, “f”,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, é documento formal, relativo à capacidade postulatória e
à regularidade da representação processual, não se confundindo com os documentos
necessários à análise material das contas (...)” (RE nº 0601006-53.2020.6.16.0061 – Rel.
Roberto Ribas Tavarnaro, j. 29/07/2021).
Assim, não havendo dúvidas quanto à regularidade da representação
processual da recorrente, que está atuando em causa própria, situação em que que seria
preciosismo – ou até mesmo incongruência - exigir a apresentação de instrumento de
mandato, é de ser afastado o julgamento das contas como não prestadas.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES DE 2018. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL.
NÃO ELEITO.
1 - Formalização da prestação de contas. Impropriedades sanadas.
1.1 - Ausência de mandato para a constituição de advogado.
Candidato advogando em causa própria. Não configuração da irregularidade
decorrente do descumprimento do art. 56, II, "f", da Res. TSE nº 23.553/2017.
(...)
(TRE/MG - PRESTAÇÃO DE CONTAS n 060353841, ACÓRDÃO de 01/04/2019, Relator
JOÃO BATISTA RIBEIRO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data
11/04/2019)

Prestação de Contas de Campanha. Eleições 2018. Candidato a Governador. Infringência
aos artigos 41, inciso I, e 42, parágrafo único da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Irregularidades Graves. Comprometimento do controle sobre a regularidade dos gastos
eleitorais realizados. Precedentes. Contas Desaprovadas.
(...)
4. Cabe, de plano, ressaltar que com relação a ausência de instrumento procuratório
nos autos, em consulta ao site do Cadastro Nacional dos Advogados
(https://cna.oab.org.br/), na internet, verifica-se que o ora prestador das contas Helio
Gois Ferreira Neto, inscrição nº 11.408, figura como advogado em situação regular na
seccional da OAB Ceará. Dessa forma, a declaração de ID n. 436977 que afirma a
atividade de advocacia em causa própria tem plena validade.
(...)
(TRE/CE - PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0602410-78, ACÓRDÃO n 0602410-78 de
13/05/2019, Relator INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 88, Data 16/05/2019, Página 14/19)

Num. 42730268 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2021 13:23:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101913235010900000041706344
Número do documento: 21101913235010900000041706344

- ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATURA AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
- CANDIDATA INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - COMPROVAÇÃO
DE HABILITAÇÃO LEGAL PARA ATUAR EM CAUSA PRÓPRIA, SEM NECESSIDADE DE
CONSTITUIR ADVOGADO (CPC, ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO) - PARECER TÉCNICO
CONCLUSIVO E MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
OPINANDO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS - INEXISTÊNCIA DE FALHAS NA
CONTABILIDADE RELATIVA À MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CAMPANHA.
- APROVAÇÃO DAS CONTAS.
(TRE/SC - PRESTACAO DE CONTAS n 0601694-50, ACÓRDÃO n 33593 de 15/05/2019,
Relator VOLNEI CELSO TOMAZINI, Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 82, Data
22/05/2019, Página 7)

Nessas circunstâncias, sem relevância para o caso concreto a ausência de
indicação do número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil na ficha de qualificação da
candidata, até porque, em consulta à edição nº 69/2021 do Diário da Justiça Eletrônico, verifica-
se que houve intimação regular da prestadora, isto é, com inserção do seu número de inscrição
na OAB/PR.
Fica afastado, desse modo, o julgamento das presentes contas como não
prestadas.
Quanto às demais irregularidades apontadas no Relatório de Diligência (ID
35756216) e no Parecer Conclusivo (ID 35756316), constata-se que, diante dos documentos
acostados à prestação de contas, bem como tendo-se em consideração as alegações do recurso,
a causa está madura para julgamento, na forma do art. 1013, § 3º, I do Código de Processo Civil,
razão pela qual é possível a análise do mérito.
Passa-se a analisar individualmente cada uma das irregularidades.

Do suposto recebimento de recursos de origem não identificada
No que tange às doações relacionadas no Relatório de Diligência (ID 35756216), foi
apontado que “Os recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas
aplicados em campanha caracterizam receitas e/ou despesas que deveriam ter transitado pela
conta bancária de campanha, não constituindo produto do serviço ou da atividade econômica do
doador ou, ainda, de prestação direta dos serviços e/ou não indicam constituírem bens
permanentes que integrem o seu patrimônio, contrariando o que dispõem os arts. 8, 14 e 25, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, o que pode caracterizar omissão de movimentação financeira,
frustrando o controle de licitude e origem da fonte”. Segue o quadro constante daquele relatório:
Num. 42730268 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2021 13:23:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101913235010900000041706344
Número do documento: 21101913235010900000041706344

A recorrente, por sua vez, com relação às cinco primeiras doações, sustenta que
constituem doação voluntária do serviço prestado pelas próprias doadoras para atividades de
campanha, não havendo se falar, ainda, em ausência de capacidade econômica, por não
envolver recursos financeiros.
Analisando-se a presente prestação de contas, verifica-se que a doadora ANDREIA
KAMPA firmou Termo de Doação “de coordenação, divulgação da propaganda eleitoral e
apoio à campanha eleitoral” (Recibo e Termo de Doação no ID 35755416). Por sua vez, as
doadoras CRISTIANE SOARES DE ABREU, JESSICA PELOSI, KETLIN BARBOSA, KETLYN
CRISTINA COSTA SIMMERMANN firmaram Termos de Doação de “divulgação da propaganda
eleitoral e apoio à campanha eleitoral” (Recibos e Termos de Doação nos ID’s 35755316;
35755466; 35755216 e 35755516).
O artigo 25 da Resolução-TSE nº 23.607/2019 “Os bens e/ou serviços estimáveis
em dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir produto de seus próprio serviço, de
suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio” (destaquei).
Não há nos autos nenhum indicativo de que tais serviços – diretamente
relacionados à divulgação da campanha - não tenham sido pessoalmente prestados pelas
respectivas doadoras. Logo, estando presentes nos autos os respectivos termos de doação, não
há razão para suspeitar que, nesses casos, tenha ocorrido omissão de movimentação financeira.
Porém, no que tange à suposta doação realizada por LEANDRO MOREIRA DA
SILVA, verifica-se que no Demonstrativo de Receitas Estimáveis em Dinheiro (ID 35753166) foi
descrita genericamente como “Despesas com pessoal/DOAÇÃO VEICULO”. Para essa doação -
a qual pela descrição, aparenta ter se tratado tanto de prestação de serviço como de cessão de
uso de veículo -, não há qualquer documento de comprovação nos autos, tanto da doação em si
(como um termo de doação de serviço e/ou termo de cessão de uso do veículo) como da
propriedade do bem pelo doador (certificado de registro do veículo). De seu turno, a recorrente
nada alegou a respeito desta doação.
Assim, em relação à suposta doação realizada por LEANDRO MOREIRA DA SILVA,
no valor estimado de R$ 700,00, prevalece o apontamento do Relatório de Diligência, no sentido
da configuração de recurso de origem não identificada, o que poderia ensejar, inclusive, a
determinação de recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional – providência que não
pode ser tomada nesta fase, diante do princípio da non reformatio in pejus, já que não restou
determinado na sentença e o recurso é exclusivo da candidata.
Todavia, como a soma dos recursos financeiros com os estimáveis da campanha da
candidata movimentou R$ 18.170,00, tem-se que a irregularidade na suposta doação realizada
Num. 42730268 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2021 13:23:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101913235010900000041706344
Número do documento: 21101913235010900000041706344

por LEANDRO MOREIRA DA SILVA, estimada em R$ 700,00, representa 3,85% dos recursos
movimentados na campanha, de modo que, em face do valor total dos gastos, capaz de,
isoladamente ensejar a desaprovação das contas, em face da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se apenas à aposição de ressalva.

Da suposta ausência de capacidade financeira do doador Arnoldo
Senegaglia
No Relatório de Diligência (ID 357562416) foi apontado, também, que “Mediante a
integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (CAGED), realizada em 21/12/2020, foi identificado o
recebimento DIRETO de doações efetuadas por pessoas físicas desempregadas há mais de 120
dias no CAGED, o que pode indicar ausência de capacidade econômica para fazer a doação”:
A recorrente alega que não dispõe de meios a acessar dados financeiros do doador,
sendo muito mais viável ao Juízo, através dos meios disponíveis à Justiça, obter tal informação e
pugna pelo acesso do IR do doador através do convênio disponível a Justiça Eleitoral.
Entretanto, mostra-se desnecessária a realização dessa diligência, tendo em vista o
entendimento consolidado desta Corte no sentido de que “A doação direta realizada por
pessoa física inscrita como desempregada no Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados - CAGED há mais de 120 dias não indica, a priori e sem outros elementos
mínimos de prova, a falta de capacidade econômica para doação de campanha, merecendo
apuração na seara apropriada”. (PRESTACAO DE CONTAS n 0603048-35.2018.6.16.0000,
ACÓRDÃO n 56220 de 17/08/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 20/08/2020), inclusive “diante da possibilidade de realização de
atividade informal ou preexistência de patrimônio do doador, não necessariamente
vinculado a alguma atividade laborativa formal recente”. (PRESTACAO DE CONTAS n
0602217-84.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56172 de 27/07/2020, Relator ROBERTO RIBAS
TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 31/07/2020).
Desse modo, à míngua de outros elementos, não há como ser classificada como
irregular a doação em questão.

Da realização de despesa junto a fornecedor com parentesco
Num. 42730268 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2021 13:23:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101913235010900000041706344
Número do documento: 21101913235010900000041706344

No Relatório de Diligência (ID 35756216), constou, ainda, que “Mediante a
integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados do CPF e CNPJ da RFB,
realizado em 21/12/2020, foi identificada a realização de despesas junto a fornecedores de
campanha que possuem relação de parentesco com o prestador de contas em exame, o que
pode indicar suspeita de desvio de finalidade e nepotismo”:
Alega a recorrente não ter ocorrido desvio de finalidade ou nepotismo, já que os
serviços foram efetivamente prestados e pagos, conforme demonstram a cópia do cheque e a
cópia da nota fiscal.
Com efeito, no ID 35754266, verifica-se a presença da Nota Fiscal Eletrônica nº 83,
no valor de R$ 2.080,00, com a seguinte descrição do serviço: “Prestação de serviços audiovisual
e designer gráfico para a candidata a vereadora Rubia Baja, PROPAGANDA ELEITORAL 2020”,
além da cópia do cheque ne nº 850012 utilizado para pagamento.
Não há nos autos qualquer indício de que o serviço não tenha sido prestado ou de
que tenha sido estipulado em valores fora da média de mercado.
Nesse sentido, esta Corte possui o entendimento de que “A mera relação de
parentesco entre o fornecedor e o candidato, à míngua de outros elementos aptos a demonstrar
a incorreção da despesa não é suficiente para desencadear ressalva nas contas, mormente
porque as normas que regem a captação e gastos de recursos financeiros em campanha não
trazem vedação fundada em vínculos genéticos ou por afinidade” (TRE/PR - PRESTACAO DE
CONTAS n 0603084-77.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54421 de 06/12/2018, Relator JEAN
CARLO LEECK, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 07/12/2018)
Desse modo, não se verifica a irregularidade.

Da divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação
de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, acerca da despesa contraída
perante o fornecedor “Anderson de Franca Comunicação Visual ME”, bem como das
despesas com contabilidade.
No Relatório de Diligência (ID 35756216), constou, por fim, que “Há divergências
entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019,
conforme abaixo”:
Num. 42730268 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2021 13:23:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101913235010900000041706344
Número do documento: 21101913235010900000041706344

De seu turno, a recorrente alega que: i) a despesa contraída junto a “Anderson de
Franca Comunicação Visual ME”, o cheque foi emitido nominalmente em nome desse fornecedor,
que pode ter repassado o cheque para outrem; ii) sobre as despesas com contabilidade, ambos
os prestadores atuaram em regime de parceria, com rateamento de valores e, assim, um único
cheque teria quitado as duas empresas.
Com efeito, comparando-se ambos os quadros, pelos números de cheques e
valores envolvidos, facilmente denota-se que se tratam das mesmas despesas, em relação às
quais houve erros quanto à emissão dos cheques e/ou de escrituração nas contas, sem qualquer
indício de que tenha ocorrido omissão de despesas. Explica-se.
Com relação à despesa no valor de R$ 300,00, contraída perante o fornecedor
“Anderson de Franca Comunicação Visual ME”, a prestadora, ora recorrente, informou ter pago
como cheque de nº 850009. Embora não conste nos autos a cópia desse cheque, a fim de aferir
se realmente foi emitido nominalmente ao fornecedor e cruzado, nos termos do art. 38, I, da Res.
TSE nº 23.607/2019, consta a respectiva nota fiscal (ID 35754216) e, para nenhuma outra
despesa foi informado o mesmo número de cheque, não havendo nos autos qualquer indício de
Num. 42730268 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2021 13:23:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101913235010900000041706344
Número do documento: 21101913235010900000041706344

que a dívida não tenha sido quitada.
Assim, é plausível a alegação da recorrente de que o fornecedor possa ter
endossado o cheque para outrem, o qual está identificado no extrato bancário, sendo certo que
eventual falha na forma em que o cheque foi emitido não é capaz de macular a despesa a ponto
de levar à reprovação das contas, já que não obsta a possibilidade de ser averiguado o destino
do recurso, ensejando apenas o apontamento de ressalva.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO AO
CARGO DE VEREADOR - CONTAS REJEITADAS NA ORIGEM.
EMISSÃO DE CHEQUE PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO VALOR DE R$ 244,50, QUE,
EMBORA NOMINAL, NÃO FOI CRUZADO (ART. 38, I, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019)
- CÓPIA DO CHEQUE E NOTA FISCAL DA DESPESA NOS AUTOS - DOCUMENTOS QUE
PROVAM O PAGAMENTO DE DESPESA DE CAMPANHA COM O CHEQUE - ENDOSSO DO
CHEQUE CONSTATADO NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS - COMPENSAÇÃO DO CHEQUE
POR DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DO BENEFICIADO - POSSIBILIDADE DE
AVERIGUAR O DESTINO DO RECURSO - IRREGULARIDADE QUE, NO CASO CONCRETO,
NÃO MACULA A REGULARIDADE DAS CONTAS - PRECEDENTE - ANOTAÇÃO DE
RESSALVA.
RECURSO PROVIDO - CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.
(TRE/SC - RECURSO EM PRESTACAO DE CONTAS n 060069171, ACÓRDÃO n 35564 de
06/05/2021, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 85,
Data 11/08/2021)

Quanto às despesas com contador, do respectivo demonstrativo (ID 35754016),
constata-se que houve a contratação de dois escritórios, respectivamente, nos valores de R$
761,04 (POLLI & MARASCHIN CONTADORES ASSOCIADOS SS) e R$ 326,16 (ESSENT JUS
CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA - CRC: RS-008047/O), totalizando a soma de R$
1.087,20. Nota-se do demonstrativo que para ambas as despesas) foi informado o cheque de
número 850011.
Por sua vez, consta no extrato bancário que referido cheque foi emitido no valor de
R$ 1.087,00, ou seja, com uma diferença insignificante do valor total dos honorários contábeis
(R$ 0,20 - vinte centavos) -, bem assim que foi compensado em favor de um dos escritórios
contratados (ESSENT JUS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA). A cópia do cheque
encontra-se no ID 35754466, no qual também há a cópia do contrato, firmado com ambos os
escritórios, em cujo anexo II consta que foi acordado o valor dos honorários em “6% do total de
gastos contratados, sejam estimáveis ou financeiros”, o que corresponde a algo em torno de R$
1.090,00, considerando o total de 18.170,00 movimentados na prestação de contas em questão,
isto é, em valor bem próximo daquele pago aos profissionais.
É certo que no item 3 desse mesmo anexo 2 havia sido estabelecido que “o
pagamento dos honorários será realizado mediante boleto bancário emitido pela segunda
Num. 42730268 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2021 13:23:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101913235010900000041706344
Número do documento: 21101913235010900000041706344

contratada, que ficará responsável pelo repasse da parte dos honorários que cabem à primeira
contratada, por sua ordem e pleno consentimento, isentando, portanto, o contratante de qualquer
responsabilidade por esse repasse”. No caso, a segunda contratada é a empresa “ESSENT JUS
CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA” em nome de quem o cheque foi emitido e
compensado. Acrescente-se, ainda, que os documentos fiscais emitidos por ambos os escritórios
contratados foram apresentados na presente prestação de contas (ID’s 35754466 e 35754716).
Portanto, ainda que tenham sido emitidos dois documentos fiscais e as despesas
com cada contratada tenha sido declarada de forma individual, não se verifica má-fé por parte da
ora recorrente ao emitir um único cheque, já que se tratou de um único contrato, no qual se
previa que o pagamento seria realizado justamente em favor da segunda contratada e assim a
recorrente o fez.
Logo, não se constata irregularidade capaz de macular as despesas com
contabilidade.
Portanto, tem razão a recorrente quanto ao argumento de que as impropriedades
apontadas na decisão não ensejam a reprovação das contas.
Com efeito, de todos os apontamentos realizados no Relatório de Diligência,
subsistem tão somente duas irregularidades, quais sejam: i) a constatação de recursos de origem
não identificada em relação à suposta doação, no valor estimado de R$ 700,00, realizada por
LEANDRO MOREIRA DA SILVA, a qual, todavia, representa apenas 3,85% dos recursos
movimentados na campanha, de modo que não é capaz de, isoladamente, ensejar a
desaprovação das contas, por força da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade; e b) a não emissão de cheque nominal cruzado para o pagamento da despesa de
R$ 300,00, contraída perante o fornecedor “Anderson de Franca Comunicação Visual ME”, a qual
representa 1,65% dos recursos movimentados na campanha.
Por todas essas razões, o recurso merece parcial provimento, a fim de aprovar, com
ressalvas, as contas da recorrente.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao
recurso, para o fim de aprovar, com ressalvas, as contas prestadas por RUBIA FABIANA BAJA,
referente às eleições de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600717-56.2020.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 RUBIA FABIANA
BAJA VEREADOR, RUBIA FABIANA BAJA - Advogado do(a) RECORRENTE: RUBIA FABIANA
Num. 42730268 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2021 13:23:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101913235010900000041706344
Número do documento: 21101913235010900000041706344

BAJA - PR0026989 - RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 15.10.2021.
Num. 42730268 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2021 13:23:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101913235010900000041706344
Número do documento: 21101913235010900000041706344